Tribunal: TJDFT
Processo: 0733868-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXCLUSÃO LEGAL DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que teria rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva e determinado a manutenção da agravante no polo passivo da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
2. Fatos relevantes. (i) a decisão agravada considerou que o contrato firmado para aquisição de material de construção não configuraria financiamento imobiliário, mas empréstimo consignado, determinando sua submissão ao plano judicial compulsório; (ii) a agravante defende tratar-se de contrato de financiamento imobiliário, situação expressamente excluída do regime da Lei no 14.181/2021 (CDC, art. 104-A, § 1o).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o contrato celebrado entre as partes — para aquisição de material de construção, mediante consignação em folha de pagamento — deve ser enquadrado como financiamento imobiliário (excluído do processo de repactuação de dívidas), ou se, ao contrário, caracteriza empréstimo consignado sujeito ao rito especial do superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de repactuação de dívidas, instituído pela Lei n.o 14.181/2021, exclui de sua abrangência, de forma expressa e autônoma, os contratos de crédito com garantia real, os financiamentos imobiliários e os créditos rurais (CDC, art. 104-A, § 1o).
5. O contrato celebrado entre as partes refere-se, inequivocamente, a financiamento imobiliário, pois destina-se à aquisição de material de construção vinculado à reforma ou ampliação de imóvel e prevê cláusulas específicas quanto à aplicação dos recursos, liberação condicionada a notas fiscais e possibilidade de vistorias pela instituição financeira.
6. A Resolução CMN no 4.676/2018, alterada pela Resolução CMN no 5.197/2024, expressamente inclui, no conceito de financiamento imobiliário, as operações de crédito destinadas à aquisição de material de construção, reforma ou ampliação de imóveis residenciais e não residenciais (art. 1o-A, II).
7. A exclusão legal independe da constituição de garantia real, pois o legislador adotou rol taxativo de situações autônomas de exclusão.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, incisos II e III, e 1.019, I; Lei n.o 8.078/90, arts. 54-A, §§ 1o-3o, e 104-A, § 1o; Resolução CMN no 4.676/2018, art. 1o-A, II; Resolução CMN no 5.197/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1602648, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.8.2022; TJDFT, acórdão 1991077, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 15.04.2025).